Tribunal: TJMT
Processo: 1032226-55.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1032226-55.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EMYLLY PATRICIA MAGALHAES PEREIRA - CPF: 060.711.371-52 (RECORRENTE), CELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 923.977.271-53 (ADVOGADO), ERODILCE SANTOS GUIMARAES - CPF: 019.571.731-73 (ADVOGADO), JORDAO SANTOS GUIMARAES - CPF: 034.810.111-21 (ADVOGADO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0291-53 (RECORRIDO), JOSE ANTONIO MARTINS - CPF: 983.068.206-49 (ADVOGADO), DANIELA ASSIS PONCIANO - CPF: 883.827.375-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1032226-55.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°

1032226-55.2023.8.11.0001

Recorrentes:
Emylly Patrícia Magalhaes Pereira

Recorrida:
Sendas Distribuidora S/A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - FURTO DE BICICLETA NO ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - SÚMULA 130 DO STJ - DANO MATERIAL COMPROVADO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

A Súmula 130 do STJ dispõe que “a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de danos ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento.” No presente caso, restaram evidenciados os transtornos vivenciados pela recorrente em razão do furto de sua bicicleta, ocorrido no momento em que estava estacionada nas dependências do supermercado recorrido, situação que configura violação a direito da personalidade, a ensejar o pretendido dano moral.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1032226-55.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°

1032226-55.2023.8.11.0001

Recorrente:
Emylly Patrícia Magalhaes Pereira

Recorrida:
Sendas Distribuidora S/A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Emylly Patrícia Magalhaes Pereira.

Ação:
indenização por danos materiais e por danos morais.

Origem:
1º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 175495036)
:
julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial, condenado o supermercado recorrido ao pagamento de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a título de danos materiais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 202090834): pela reforma da sentença a quo, para que sejam julgados procedentes todos os pedidos da inicial, condenado o recorrido ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões (Id. 137183169):
defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1032226-55.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°

1032226-55.2023.8.11.0001

Recorrentes:
Emylly Patrícia Magalhaes Pereira

Recorrida:
Sendas Distribuidora S/A.

VOTO

Colendos Pares,

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela autora por meio do qual pretende com a reforma da sentença fixar valor indenizatório a título de danos morais.

Da narrativa inicial a autora alega que trabalha no restaurante localizado no interior do supermercado, e que todos os dias durante seu turno de trabalho deixava sua bicicleta guardada (com corrente e cadeado) no bicicletário do estacionamento do recorrido.

No dia 03/05/2023 ao sair do trabalho às 22h00, foi surpreendida com o furto de sua bicicleta, aduz que ao procurar o gerente do supermercado foi orientada a abrir um processo administrativo junto a seguradora da empresa, oportunidade em que foi informada de que a seguradora teria prazo de 30 dias para dar retorno a solicitação.

Diante dos transtornos suportados, somados à demora injustificada para solucionar a questão de forma administrativa, a autora
buscou na via judicial, reparação moral e material, obteve êxito na condenação do recorrido no que tange ao material.

No presente caso, restaram evidenciados os transtornos vivenciados pela parte recorrente em razão do furto de sua bicicleta deixada nas dependências do estacionamento do supermercado requerido.

Portanto sem dúvida, o fato gerou desconforto, aflição, medo e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral, ademais, por se tratar de dano moral “in re ipsa”, que dispensa a comprovação de sua extensão.

A despeito das alegações formuladas, cabia ao supermercado comprovar a inocorrência do furto mencionado na inicial, porém não apresentou qualquer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrente, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Assim aplica-se a Súmula 130 do STJ: “A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento”.

Nesse sentido é o entendimento deste colegiado em caso análogo:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FURTO DE BICICLETA DEIXADA NO ESTACIONAMENTO DO EMPREGADOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DANO MATERIAL DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No presente caso, restaram evidenciados os transtornos vivenciados pelo recorrente em razão do furto de sua bicicleta, ocorrido no momento em que estava estacionada nas dependências da empresa recorrente, situação que configura violação a direito da personalidade, a ensejar o pretendido dano moral. 2.
O empregado da empresa que utiliza o estacionamento ofertado pelo seu empregador tem direito à indenização em razão de furto de sua bicicleta, tendo em conta o dever de custódia assumido e a ausência de vigilância eficaz. 3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in reipsa. 4. Restando demonstrado o prejuízo suportado pelo recorrente, a indenização a títulos de danos materiais é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1003205-36.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/03/2021, Publicado no DJE 09/03/2021)

No que se refere ao dano moral, para sua fixação, destaco que devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), pois se mostra condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não remete em
enriquecimento indevido e, possivelmente, refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
condenar o supermercado recorrido
ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, acrescidos de atualização monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (artigo 405, CC), mantendo a sentença nos demais termos.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024